Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726646-05.2021.8.07.0000 RECORRENTES: HAROLDO AILTON RODRIGUES, SHEILA REJANE DE ARAÚJO RECORRIDO: PAULO OLIVEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 2. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo que a impenhorabilidade prevista no referido normativo, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alcança valores constantes na conta poupança, conta corrente ou aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Apontam que, independentemente da eventual movimentação das contas (poupança ou corrente) pelos insurgentes, tem-se que a quantia depositada é inferior ao referido montante, e por esse motivo, não poderia ser bloqueada. Ademais, tecem discussão acerca da natureza jurídica da conta em exame, sustentando se tratar de conta poupança. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgado da mencionada Corte de Justiça. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 32465125). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do agravo, foram impugnados todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, sendo correto o seu conhecimento. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 3. De acordo com entendimento pacificado nesta Corte, a revaloração jurídica dos fatos incontroversos constantes do acórdão recorrido é possível em sede de recurso especial, não havendo que se falar na incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AgInt no AREsp 1785985/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelos insurgente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 32465125). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005